Tribunal: TJDFT
Processo: 0711499-21.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0711499-21.2017.8.07.0018 APELANTE: CLAUDIA MARIA DE SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de Apelação (ID Num. 19258518, págs. 1/4) interposta por CLÁUDIA MARIA DE SOUZA em face da sentença proferida na Ação de Conhecimento por ela ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, pela qual o juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do laudo médico pericial em que foi recomendada sua aposentadoria por invalidez, condenando-se a Autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. A Apelante sustenta que se encontra em tratamento médico e evoluindo com considerável melhora, razão pela qual seria possível sua readaptação ao trabalho. Requer, assim, a reforma da sentença para que o pedido seja julgado procedente. Comprovante de pagamento de preparo no ID Num. 19258520, pág. 1. Contrarrazões apresentadas, nas quais o Apelado defende o desprovimento do recurso (ID Num. 19258529, págs. 1/3). É relato do necessário. Decido. O exame dos autos revela que o recurso não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, por ser intempestivo. De fato, conforme certificado nos autos (ID Num. 19258514, pág. 1), a sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 26/06/2020, sexta-feira. Considerando-se a nova sistemática da contagem de prazos processuais, estabelecida no art. 219 do CPC/2015, o termo final do prazo para interposição da Apelação seria o dia 20/07/2020, segunda-feira. Entretanto, o recurso somente foi interposto no dia 23/07/2020, quinta-feira, conforme se verifica da data do registro eletrônico, sendo, por isso, intempestivo, motivo pelo qual não pode ser conhecido. A intempestividade é reconhecida pela própria Apelante, ao justificar a data de interposição pelo contexto de pandemia. Além da intempestividade, não foi comprovado o adequado recolhimento do preparo. Isso porque, embora tenha sido juntado comprovante de pagamento (ID Num. 19258520, pág. 1), não há nos autos a guia de recolhimento, o que inviabiliza a verificação da correspondência entre o preparo e o presente recurso. Note-se que a orientação do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a comprovação de pagamento do preparo pressupõe a juntada do comprovante de pagamento e da correspondente guia. Confira-se precedente: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DIREITO PESSOAL. PATRONO. EXTENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. GRU. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE. VÍCIO. SANEAMENTO. PRAZO DETERMINADO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. (...) 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser essencial à comprovação do preparo a juntada da Guia de Recolhimento da União (GRU), com o respectivo comprovante de pagamento, no ato da interposição do especial, sob pena de deserção. 4. Na hipótese, apesar de intimada, a parte não regularizou o preparo do recurso especial no prazo determinado, motivo pelo qual foi reconhecida a deserção. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1616993/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020 - destaquei) Ressalto, ainda, que embora irregularidade do preparo pudesse ser sanada, a intempestividade não corresponde à hipótese que se submeta ao art. 932, parágrafo único, do CPC, tendo em vista a impossibilidade de se sanar o vício. A fim de corroborar a orientação de que a intempestividade constitui vício insanável, destaca-se o Enunciado Administrativo no 06 do STJ, segundo o qual, “Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal.” (grifei) Conclusão Assim, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO da presente Apelação. Brasília/DF, 6 de outubro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator